Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749993-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA HAYUMI BERBEL ITO AGRAVADO: ANANIAS DIOGO COELHO, CRISTIANO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA HAYUMI BERBELITO (autora) em face da r. sentença proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do procedimento comum no 0705693-03.2024.8.07.0004 ajuizado pela agravante em desfavor de ANANIAS DIOGO COELHO e outros, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação ao agravado, nos seguintes termos (ID 254470147, na origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, ajuizada por ADRIANA HAYUMI BERBEL ITO em desfavor de ANANIAS DIOGO COELHO e outros, partes qualificadas nos autos. Resumidamente, o requerido ANANIAS DIOGO COELHO alega que o veículo envolvido no acidente narrado na inicial foi vendido por ele para terceira pessoa antes do acidente. Postula o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. A parte autora, por sua vez, concordou com o pedido de extinção do feito em relação ao requerido retromencionado. Porém, sustenta que não deve ser condenada ao pagamento da verba de sucumbência porque não deu causa ao ajuizamento da ação. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, de acordo com o enunciado da Súmula no 132 do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de registro na transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Na espécie, o acidente de trânsito narrado na inicial ocorreu em 11 de novembro de 2023, ou seja, restou comprovado nos autos que a tradição do bem à terceira pessoa, ocorrida em 12 de abril de 2023, foi anterior à data do evento. Logo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do antigo proprietário do bem. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À DATA DO SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. I – A tradição do veículo automotor pelo réu a terceiro, conforme contrato de compra e venda e declaração particular do comprador, elide a responsabilidade do vendedor por fatos posteriores decorrentes da utilização do bem, independentemente da transferência do registro no órgão de trânsito para o novo proprietário, Súmula 132 do eg. STJ. II – Apelação desprovida. (Acórdão 1779385, 0707005-57.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.) Destaquei. No tocante à fixação dos honorários de sucumbência, entendo que a inclusão de parte ilegítima no polo passivo da demanda enseja a condenação da demandante ao pagamento dos honorários devidos ao patrono do requerido, mormente porque,no caso, houve apresentação de contestação na qual foi invocada a ilegitimidade passiva do demandado. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto Art. 485, VI, do CPC, tão somente em relação ao requerido ANANIAS DIOGO COELHO, devendo o feito prosseguir em relação aos demais réus. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios relativos ao requerido ANANIAS DIOGO COELHO, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa em relação à referida. No mais, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação/documentos ID 249490061, no prazo de 15 dias, postulando o que entender pertinente. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se””. Em suas razões recursais (ID 78357114), informa que a decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do réu Ananias Diogo Coelho, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a ele. Menciona que foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Alega que ajuizou ação de reparação de danos em razão de colisão ocorrida em 11/11/2023, envolvendo sua camionete Toyota Hilux e uma Nissan Frontier conduzida pelo réu Cristiano. Sustenta que, inicialmente, indicou Ananias como proprietário do veículo, com base nas provas disponíveis à época, mas posteriormente verificou que o bem pertencia outra pessoa. Afirma que, diante da preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Ananias, concordou com sua exclusão do polo passivo, por inexistir relação jurídica ou fática com os pedidos formulados. Argumenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em razão da exclusão do requerido, configura error in judicando, pois não houve sucumbência material, mas mero ajuste processual que não alterou o objeto principal da demanda nem gerou proveito econômico à parte contrária. Ressalta que o princípio da sucumbência (art. 85 do CPC) pressupõe derrota substancial, o que não ocorreu no caso concreto. Acrescenta que, nos termos do art. 85, §10, do CPC, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual somente a parte que deu causa à demanda deve arcar com os ônus processuais, o que não se verifica em relação à agravante. Defende que a inclusão de Ananias decorreu de informações inicialmente disponíveis e que a correção não implica responsabilidade da autora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da verba honorária até o julgamento do agravo. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O preparo foi recolhido (ID 78359834). É o relatório. Decido. Cumpre esclarecer que, a decisão que extinguiu o processo em relação a um dos réus, possui natureza de decisão interlocutória, razão pela qual é cabível a sua impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. Isso porque, houve somente a exclusão de um dos litisconsortes, subsistindo a tramitação regular da demanda quanto aos demais réus. Assim, ainda que formalmente denominada “sentença”, a decisão conserva natureza interlocutória, viabilizando a interposição do presente recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo diante do alegado perigo da demora, sob o argumento de que poderá ocorrer a execução dos honorários advocatícios fixados na sentença. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora/agravante ajuizou ação de indenização em virtude do acidente de trânsito ocorrido no dia 11/11/2023. Relata a autora que o veículo Nissan Frontier teria batido na traseira de sua caminhonete. Posteriormente, foi verificado que o veículo Nissan Frontier não mais pertencia ao agravado, uma vez que foi alienado. Desse modo, a autora concordou com a exclusão de Ananias Diogo Coelho do polo passivo. O cerne do presente recurso refere-se à condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravado, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva. A agravante argumenta que deve ser aplicado o princípio da causalidade, uma vez que o veículo estava registrado no nome do agravado. Compulsando os autos de origem, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que na data do ajuizamento da ação, ao que tudo indica, o veículo Nissan Frontier, envolvido no sinistro, ainda constava registrado no DETRAN em nome do agravado, conforme documento de ID 197995553, na origem. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinado e datado, sob pena de responder solidariamente pelos encargos, tributos e multas até a efetiva comunicação. Embora o réu/agravado afirme que foi realizada comunicação da alienação do bem, observa-se que, nos autos de origem, não há prova de que tal comunicação tenha sido efetivamente realizada junto ao DETRAN. O documento juntado pelo agravado foi emitido pela empresa privada CARVEN, o qual, por sua natureza, ao que tudo indica, não tem o condão de suprir a comunicação formal exigida pelo art. 134 do CTB, que deve ser dirigida ao órgão de trânsito (ID 220598615, na origem). Assim, conclui-se, em juízo perfunctório, que à época da propositura da ação o registro oficial do veículo permanecia em nome do agravado, o que legitimava a sua inclusão no polo passivo com base nos dados públicos disponíveis. Desse modo, em princípio, a autora não pode ser penalizada por ter ajuizado a demanda com base em informação extraída do cadastro de propriedade veicular, cuja atualização incumbia ao antigo proprietário. Dessa forma, em sede de cognição sumária, a fixação de honorários advocatícios no caso em comento deve observar o princípio da causalidade. Acerca do tema, leciona a doutrina que “a condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado. 18a Ed. São Paulo: RT, 2019, pág. 349). No caso, ao que tudo indica, foi o agravado quem deu causa à sua indevida inclusão na lide, ao deixar de cumprir a obrigação legal de comunicação da transferência ao Detran, motivo pelo qual, nesta fase de cognição sumária, não se mostra razoável impor à agravante o ônus da verba honorária. Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação à condenação dos honorários advocatícios, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora